Tribunal: TJDFT
Processo: 0732152-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. CONTRATO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL. EXISTÊNCIA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. CONDIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por força do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, o instrumento particular de confissão da dívida, sem a assinatura de duas testemunhas, não possui força executiva. Desse modo, o referido instrumento é apto a instruir a ação monitória, na forma do art. 700 do CPC, que demanda a instrução por meio de “prova escrita sem eficácia de título executivo”. Precedente do STJ.

2. As provas dos autos demonstram que a confissão de dívida assinada pelo recorrente foi clara ao especificar as condições do negócio celebrado pelas partes, incluindo entre as disposições a necessidade de acordo entre a empresa ré e empresa terceira.

3. Não verificada a condição suspensiva estipulada contratualmente, não se pode cogitar a condenação da parte devedora.

4. A confissão de dívida assinada pelo requerido mostra-se insuficiente para execução do direito do autor, quando desacompanhada do implemento da condição suspensiva, imprescindível à produção de efeitos do negócio jurídico ajustado entre as partes.

5. Recurso conhecido. Apelo não provido.